Tribunal: TJDFT
Processo: 0730153-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA RELATIVOS AOS DANOS MATERIAIS A PARTIR DA CITAÇAO. DETERMINAÇÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBRIGAÇÃO. CONDUTA REITERADA. DISCUSSÃO EM ANTERIOR PROCESSO JUDICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. ERRO INJUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ. PRESENÇA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece de recurso na parte em que se pleiteia a fixação dos juros de mora a contar da citação se assim já está definido na sentença.
2. Afasta-se a preliminar de coisa julgada quando verificado que a demanda atual não reproduz ação anterior, haja vista que a causa de pedir remota (fatos) invocada no processo anterior é diversa da suscitada na ação em curso.
3. O lançamento, sem lastro, pela instituição financeira, de débitos em conta corrente administrada pela autora caracteriza conduta ilícita indenizável pela falta de cuidado necessário e exigível no processamento de informações relativas a transações autorizadas pelo correntista. Hipótese em que ausente contrato entre as partes, eventual ordem para transferência ou qualquer movimentação de valores. Art. 373, II, CPC. Ônus descumprido pela ré.
4. A instituição financeira que persiste na prática de proceder a descontos indevidos na conta do cliente e, em assim agindo, desconsidera condenação sofrida por fatos semelhantes em processo judicial anterior, bem como se mostra indiferente a notificações extrajudiciais recebidas para imediata suspensão dos lançamentos não autorizados, deve ressarcir em dobro as quantias descontadas. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Erro injustificável demonstrado. Má-fé caracterizada. Danos materiais evidenciados por prova documental reunida aos autos.
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de coisa julgada rejeitada. Na extensão em que conhecido o recurso, desprovido no mérito. Honorários majorados.